Tribunal: TJDFT
Processo: 0733425-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
FAZENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA (IPVA): DETENTOR DA POSSE LEGÍTIMA (LEI DISTRITAL N. 7.431/85, ART. 1o, § 7o, III). RECURSO IMPROVIDO.
I. Aduz o requerente ter “emprestado” o seu nome para que o requerido J.W.F.J. adquirisse (alienação fiduciária) motocicleta Honda/CB 300R, ano 2011/2012, placa JJF 9430/DF, RENAVAM n. 417571216. Assevera que o requerido não realizou qualquer pagamento perante o DETRAN e o DF, razão pela qual estaria a ser cobrado por débitos diversos (IPVA, multas e licenciamentos). Requer que a autarquia de trânsito reconheça a pessoa de J.W.F.J. como o real proprietário do bem automotor e a ele transfira a cobrança de todos os débitos.
II. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos. Alegações recursais centradas no fato de que o real proprietário do automóvel seria o responsável pelo pagamento de todas as dívidas do veículo e que não poderia ser responsabilizado pela desídia do requerido J.W.F.J. à transferência do automóvel.
III. É contribuinte do imposto sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) aquele que detém a sua posse legítima, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária (Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 7o, III).
IV. No caso concreto, é incontroverso que o requerente adquiriu, mediante alienação fiduciária, o veículo automotor descrito na inicial, o que o torna possuidor direto do bem e, portanto, sujeito passivo da obrigação tributária. No ponto, em razão de disposição expressa da lei, a qual lhe atribui a condição de contribuinte do imposto sobre a propriedade de veículo automotor, insubsistente a alegação de que não seria o real proprietário do automóvel e que não teria conhecimento do paradeiro do veículo e/ou do requerido J.W.F.J.
V. E, como bem pontuado na sentença ora revista, não há possibilidade de transferência da titularidade do veículo descrito na inicial, pois sob ele pende restrição de alienação fiduciária e judicial, bem como o autor se vinculou os débitos em relação aos quais busca não ser responsabilizado, pois adquiriu o bem em seu nome.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, §§ 2o e 3).